Tribunal: TJDFT
Processo: 0706482-75.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, decorrente de inadimplemento contratual em negócio de cessão de ágio de veículo financiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a vendedora deu causa à negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes, ao não comunicar à instituição financeira a cessão do ágio do veículo; (ii) se a negativação indevida, decorrente da inadimplência do comprador, configura dano moral indenizável; e (iii) se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais mostra-se proporcional à extensão do dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A assunção das obrigações pelo comprador, inclusive quanto ao financiamento, decorre do pacto firmado entre as partes, sendo irrelevante a ausência de anuência formal da instituição financeira.
4. A inadimplência do comprador gerou a inscrição indevida do nome da vendedora em cadastro de inadimplentes, configurando dano moral in re ipsa.
5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de compensação mostra-se proporcional à extensão do dano, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A assunção das obrigações decorrentes de contrato de financiamento, no contexto de cessão de ágio de veículo, vincula o adquirente ao cumprimento das parcelas e demais encargos, sendo responsável por eventuais inadimplementos que afetem a esfera jurídica do cedente. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo adequada a fixação da compensação em valor proporcional à gravidade da lesão.”
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 421 e 422.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2031482, 0712350-67.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025; Acórdão 1973423, 0703228-18.2024.8.07.0005, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025; e Acórdão 2016061, 0720178-51.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.